Tribunal: TJSP
Processo: 1010896-28.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
do – Embargos acolhidos para tanto.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010896-28.2020.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Desapropriação

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:

embargos de declaração – Pretensão da embargante a delimitação do termo inicial a partir do qual incide a correção monetária sobre a verba honorária sucumbencial – Omissão – Ocorrência – Embargos acolhidos para esclarecer que a correção monetária incide desde a data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula no 114 do STJ – Acórdão complementado – Embargos acolhidos para tanto.